Tribunal: TJSP
Processo: 0500662-67.2009.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1990 a 1994 e de 2006 a 2008 – Citação não ocorrida – Extinção da execução pela prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetiva movimentação da execução – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1990 a 1994 e de 2006 a 2008 – Citação não ocorrida – Extinção da execução pela prescrição intercorrente – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetiva movimentação da execução – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença confirmada – Recurso desprovido.